Tribunal: TJSP
Processo: 2071386-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para reduzir o reajuste por mudança de faixa etária (a partir de 60 anos). Reajuste de 92,63% pela mudança de faixa etária que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Valor que pode onerar excessivamente o contrato. Risco de dano decorrente da possível insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para reduzir o reajuste por mudança de faixa etária (a partir de 60 anos). Reajuste de 92,63% pela mudança de faixa etária que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Valor que pode onerar excessivamente o contrato. Risco de dano decorrente da possível insuficiência de recursos da agravante para arcar com o pagamento das mensalidades, o que implicaria na interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados, nesse ponto. Agravada que deve providenciar a emissão de boleto, com o valor corrigido, no prazo de 48 horas. Eventuais reajustes anuais por conta da inflação ou da sinistralidade, desde que previstos em contrato, ficam inalterados. Afetação da matéria controversa ao regime dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071386-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DENIZE
DEPOUHON, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071386-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16380
2
Agravo de Instrumento no 2071386-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros)
Agravante: Denize Depouhon
Agravadas: Sul América Seguro Saúde
Voto no 16.380
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE. Decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência requerida para reduzir o reajuste por
mudança de faixa etária (a partir de 60 anos). Reajuste de
92,63% pela mudança de faixa etária que, a princípio, mostra-
se desproporcional e abusivo. Valor que pode onerar
excessivamente o contrato. Risco de dano decorrente da
possível insuficiência de recursos da agravante para arcar com
o pagamento das mensalidades, o que implicaria na
interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC
configurados, nesse ponto. Agravada que deve providenciar a
emissão de boleto, com o valor corrigido, no prazo de 48 horas.
Eventuais reajustes anuais por conta da inflação ou da
sinistralidade, desde que previstos em contrato, ficam
inalterados. Afetação da matéria controversa ao regime dos
recursos repetitivos pelo C. STJ. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros da Comarca de São Paulo, copiada a fl. 69, que indeferiu a tutela de
urgência.
A agravante aponta, em síntese, a desproporcionalidade
do reajuste por mudança da faixa etária dos 60 anos (92,63%), muito superior
às demais, gerando a sobrecarga da beneficiária e onerosidade excessiva.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento
do recurso, com a concessão da tutela de urgência para exclusão do reajuste
decorrente da mudança da faixa etária dos 60 anos, bem como para depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071386-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16380
3
em juízo do valor da parcela.
Tutela antecipada recursal deferida em parte (fls. 76/77).
Contraminuta (fls. 90/112).
É o relatório.
A tutela de urgência requerida pela agravante que
visava à exclusão do reajuste pela mudança da faixa etária dos 60 anos foi
indeferida pelo juízo a quo.
Entendo presentes os requisitos para concessão parcial da
tutela de urgência pretendida.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a análise
dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
Na espécie, muito embora não se tenha nos autos cópia
do contrato com a descrição dos respetivos reajustes por faixa etária, apenas a
informação obtida pela agravante por contato telefônico (fl. 27) e “print” de
tela trazido pela agravada na contraminuta (fl. 101), é incontroverso que o
plano de saúde contratado prevê a aplicação de reajuste decorrente da
mudança de faixa etária (fl. 43 item 14).
Ademais disso, denota-se que a agravante completou 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071386-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16380
4
anos em julho de 2019 (fl. 38) quando desembolsava a importância de R$
2.400,68 (fl. 48), sendo que a partir do mês seguinte (agosto de 2019) a
parcela foi reajustada para R$ 4.624,50 (fl. 17), ou seja, quase o dobro do
valor anteriormente cobrado, exatamente no percentual de 92,63%, que, em
análise superficial, mostra-se desproporcional e onera excessivamente o valor
da mensalidade.
Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito da
agravante no que concerne à aplicação do reajuste por mudança de faixa
etária, a justificar o seu afastamento, mantendo-se apenas o reajuste anual
previsto no contrato.
Evidente, ademais, o risco de dano, ante a possibilidade
de cancelamento do plano de saúde da agravante pela insuficiência de
recursos para arcar com o valor da mensalidade, o que geraria a resolução do
contrato de seguro saúde e a interrupção do atendimento médico-hospitalar
prestado.
Com efeito, deve-se prestigiar a saúde da agravante em
detrimento do interesse econômico da parte contrária, sobretudo porque, caso
a agravada demonstre, ao longo da demanda, a equidade do reajuste imposto,
a diferença poderá ser exigida pelas vias próprias, inexistente o risco de dano
inverso.
Este é o entendimento deste E. Tribunal em casos
análogos, para impedir os efeitos de aumentos arbitrários e aparentemente
injustificáveis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de
urgência pleiteada para suspender o reajuste de
122,95% aplicado pela operadora quando o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071386-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16380
5
completou 59 anos de idade, determinando que o
prêmio mensal do plano seja mantido no valor de
R$ 1.555,26, sob pena de multa diária de R$ 300,00
em caso de descumprimento Reajuste por faixa
etária Possibilidade No entanto, o percentual
aplicado pela operadora se mostra, a princípio, em
desacordo com os parâmetros traçados pela
Resolução no 63 da ANS Presença dos requisitos
legais do art. 300 do Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso desprovido”. (Agravo
de Instrumento 2223253-72.2018.8.26.0000, Des.
Rel. José Roberto Furquim Cabella, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 03/12/2018);
“NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Plano
de saúde coletivo - Indeferimento da tutela
provisória
de
urgência
-
Inconformismo
-
Acolhimento - Alteração da mensalidade aos 59
anos de idade - Reajuste de 95,98% por mudança de
faixa etária que parece abusivo e coloca o
consumidor em desvantagem exagerada - Decisão
reformada para deferir a tutela de urgência -
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2188101-60.2018.8.26.0000, Des. Rel. J.L. Mônaco
da Silva, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/10/2018).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071386-61.2020.8.26.0000 -Voto no 16380
6
Por fim, anoto que a matéria controversa foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Recursos Especiais
no 1.715.798/RS e 1.716.113/DF), artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de
Processo Civil. A tese a ser definida: "(a) validade de cláusula contratual do
plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da
prova da base atuarial do reajuste".
Foi determinada, ainda, a suspensão da tramitação em
todo território nacional, dos processos que versem sobre o tema, motivo pelo
qual cumpre, no mais, aguardar o julgamento pelo C. Superior Tribunal de
Justiça.
Desta feita, dada a obrigatoriedade de suspensão do
processo, deve ser reformada a decisão, de modo que a agravante não sofra
dano enquanto aguarda o julgamento do recurso repetitivo pelo C. STJ, por
ser hipossuficiente.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reformar a decisão agravada e conceder em parte a tutela de
urgência para afastar o reajuste do prêmio, por faixa etária, no percentual de
92,63%, implementado quando a usuária completou 60 anos de idade,
devendo, ainda, a agravada providenciar a emissão do boleto corrigido para o
respectivo pagamento, no prazo de 48 horas.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR